Tribunal: TJBA
Processo: 8006506-20.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006506-20.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE GLÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Glória, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Tim Celular S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta inexistência de abandono, alegando apenas dificuldades na localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, foi válida, diante da inércia do Município após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente.

4. A Fazenda Pública é intimada pessoalmente, por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei n.º 11.419/2006, sendo tal forma considerada válida e eficaz.

5. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono do polo ativo, inclusive de ofício, quando demonstrada a inércia da Fazenda após intimação pessoal.

6. Nos autos, o Município foi intimado eletronicamente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção, mas manteve-se inerte, caracterizando abandono e atraindo a incidência do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal, nos termos do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

2. Verificada a inércia do exequente após intimação pessoal para dar andamento ao processo, configura-se abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 75, III. Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgRg no REsp 644.885/PB, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08.05.2009. TJ-BA, Apelação: 0827672-73.2016.8.05.0001, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.05.2024; Apelação: 0785280-55.2015.8.05.0001, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006
506
-
20
.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
GLÓRIA
e como apelada
TIM CELULAR S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator